Tribunal: TJDFT
Processo: 0704830-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE nulidade da sentença. Ausência de fundamentação. AFASTAMENTO. EVENTUAL ERRO MATERIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.ENTREGA DO SALVADO E DUT PREENCHIDO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA EXTRA AUTOS E EM MOMENTO PRETÉRITO. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Não se considera nula, por falta de fundamentação, a sentença que declina com suficiência e clareza as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento de acordo com o conteúdo dos autos, ainda que a parte discorde das suas razões. De uma simples leitura do decisum, constata-se que o processo foi julgado extinto e com resolução do mérito, pois o juízo a quo entendeu que teria havido renúncia (artigo 487, III, c, do CPC). Embora desse instituto jurídico não se tratasse, é certo que a alegação do pagamento em sede de impugnação e seu reconhecimento pelo credor, ensejou a extinção do processo.
2. Extinto o procedimento de cumprimento de sentença e por força da impugnação apresentada pelo devedor, é cabível o arbitramento dos honorários advocatícios. E com base no princípio da causalidade, seu pagamento caberá à parte que deu causa a sua instauração.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.